Tribunal: TJES
Processo: 5000630-27.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000630-27.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DOS ANJOS COSTA E SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROMETIMENTO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. MEDIDA ABARCADA POR JULGAMENTO DE PROCESSO VINCULADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO PREJUDICADO.

1. A despeito da causa de pedir ser o comprometimento da margem de reserva de empréstimo consignado da recorrente, os seus pedidos encontram-se abrangidos na apelação n. 5000625-05.2021.8.08.0069;

2. Com a consequência lógica da nulidade do contrato bancário e respectivos débitos cobrados, os debates sobre o comprometimento da margem consignável da recorrente restam prejudicados;

3. Recurso prejudicado.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000630-27.2021.8.08.0069 (5000625-05.2021.8.08.0069)

Apelante: Maria dos Anjos Costa e Souza

Apelado: Banco BMG S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença (Id 6432206) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Maria dos Anjos Costa e Souza contra Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais, pretendendo reforma da sentença, sustenta a apelante que (a) o contrato foi firmado com vício de consentimento, tendo em vista que foi vítima de fraude; (b) não assumiu a sua assinatura no instrumento apresentado pelo banco; (c) não solicitou cartão de crédito consignado, devendo ser declarada a inexistência do débito, com a restituição em dobro das prestações descontadas, além de dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6432211).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento, observando a preferência da apelação n. 5000625-05.2021.8.08.0069

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No presente recurso, a despeito da causa de pedir ser o comprometimento da margem de reserva de empréstimo consignado da recorrente, os seus pedidos encontra-se abrangidos na apelação n. 5000625-05.2021.8.08.0069.

E conforme conclusão do voto do citado recurso, houve o reconhecimento da fraude bancária, com declaração de inexistência da relação jurídica e, via de consequência, determinação da restituição das parcelas indevidamente descontas de forma simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS e, posteriormente, em dobro, condenando, ainda, a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Com a consequência lógica da nulidade do contrato bancário e respectivos débitos cobrados, os debates sobre o comprometimento da margem consignável da recorrente restam prejudicados.

Diante do exposto,
julgo prejudicado o presente recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.